Tribunal: TCU
Processo: 023.094/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 407559, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 407559, função null, que teve como objeto AQUISICO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE (no da TCE no sistema: 966/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2480/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Antonio Ferreira Lima (Prefeito Municipal no período de 1o/1/2001 a 31/12/2004), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente ao Município de Caapiranga (AM) por meio do Convênio de registro Siafi 407559, o qual teve por objeto a aquisição de unidade móvel de saúde; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 19/12/2001 (data de emissão do Parecer 119/2001, que havia aprovado a prestação de contas, peça 15) e 6/11/2012 (emissão do Ofício 1134/2012/4° OFCIVEL/PR/AM, por meio do qual o Ministério Público Federal requisitou do Ministério da Saúde informações atualizadas sobre a prestação de contas do Convênio Siafi 407559 e de outros, peça 34); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 59-61) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 62), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 023.094/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Ferreira Lima (XXX.563.572-XX). 1.2. Órgão: Município de Caapiranga (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabrícia Taliele Cardoso dos Santos (8446/OAB-AM), Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM) e outros, representando Antonio Ferreira Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.